Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSLEHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: ANE CARLA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 2024/COORPRE (ID 56872213), que informa o pagamento total da quantia devida no precatório n. 0700498-83.2023.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Intime-se a parte exequente para que apresente sentença homologatória ou escritura pública de partilha/adjudicação do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos (ID 14290959), de acordo com o disposto nos artigos 610, § 1o, e 659 do Código de Processo Civil, ou de sobrepartilha, conforme artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que, após o deferimento do pedido de sucessão de partes, com habilitação de herdeiros, em 25-janeiro-2022 (ID 32091898), a retificação do precatório constante no ID 14290959, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, foi obstada pela ausência de comprovação de ter sido o crédito estampado na requisição de pagamento expedida nos presentes autos devidamente partilhado ou sobrepartilhado. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator